Tribunal: TJMT
Processo: 1006504-16.2019.8.11.0015
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2021-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006504-16.2019.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Estaduais, Taxa de Prevenção e Combate a Incêndio]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[COMERCIAL DE ARTEFATOS DE BORRACHA ESTRELA LTDA - EPP - CNPJ: 04.173.794/0001-46 (RECORRENTE), MARCELA LEAO SOARES - CPF: 133.367.198-95 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – TAXA DE COMBATE A INCÊNDIO (TACIN) – ARTIGO 100, DA LEI ESTADUAL Nº 4.547/1982 – PLEITO DE INEXIGIBILIDADE E RESTITUIÇÃO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DO ESTADO – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA – INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL NO RE 643.247 – SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL GERAL E INDIVISÍVEL (
UTI UNIVERSI
) DEVE SER TRIBUTADO MEDIANTE IMPOSTO - TESE PARADIGMA FIXADA NO TEMA 16/STF – EFEITOS
EX TUNC
– NULIDADE DO ATO NORMATIVO ATACADO DESDE A SUA EDIÇÃO – INAPLICABILIDADE DA EXCEPCIONAL RESTRIÇÃO DE EFEITOS PREVISTA NO ART. 27, DA LEI 9.868/99 – LANÇAMENTOS DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS INDEVIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do Tema 16, julgado pelo Supremo Tribunal Federal “A segurança pública, presentes a prevenção e o combate a incêndios, faz-se, no campo da atividade precípua, pela unidade da Federação, e, porque serviço essencial, tem como a viabilizá-la a arrecadação de impostos”, não sendo cabível a instituição de taxa para tanto.

Igualmente, no julgamento da ADI 2908-SE, o STF assentou que “a taxa anual de segurança contra incêndio tem como fato gerador a prestação de atividade essencial geral e indivisível pelo corpo de bombeiros, sendo de utilidade genérica, devendo ser custeada pela receita dos impostos”

Com efeito, não se tem dúvidas quanto à inconstitucionalidade da TACIN, tendo em vista o quanto já decidido pelo Supremo Tribunal Federal, que firmou o entendimento de que a remuneração da atividade de prevenção e de combate a incêndio deve ocorrer por meio de impostos, e não de taxa, independentemente de ser o Estado ou Município o ente instituidor do tributo.

No que se refere aos efeitos da decisão, repise-se, foi em sede de repercussão geral e, ainda, nos autos de ADI. E, como sabido, a declaração de inconstitucionalidade tem eficácia contra todos e efeito vinculante, nos termos do art. 28, parágrafo único, da Lei 9.868/99, cujos efeitos, via de regra, são “ex tunc”, retroagindo à data da prática do ato impugnado.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma;

Trata-se de recurso INOMINADO interposto pela parte promovida, ora recorrente, contra sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para declarar a inexigibilidade da Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN), a nulidade dos lançamentos/débitos referentes à TACIN, bem como a restituição da importância referente ao ano de 2018, conforme dispositivo que cito:

Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I do CPC,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão autoral para:
a)
DECLARAR nulo os lançamentos da Taxa de Segurança Contra Incêndio – TACIN, instituída pela Lei Estadual nº 4.547/82 referentes aos anos de 2018 e 2019;
c)
CONDENAR o réu a restituir ao autor a importância total de R$ 4.944,33, incidindo correção monetária pelo IGP-DI a partir da data do pagamento indevido (Súmula 162, STJ) e juros moratórios fixados em 1% ao mês a partir da data do trânsito em julgado da sentença (Súmula 188, STJ).

Deixo de condenar o promovido ao pagamento de custas e despesas processuais, assim como honorários advocatícios, em virtude da gratuidade da justiça no âmbito dos Juizados Especiais no primeiro grau de jurisdição, a teor dos arts. 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 e art. 460 da CNGC.

A parte promovida, nas razões recursais, requereu a suspensão do feito em razão de haver ADI Estadual sobre a temática, tendo havido deferimento de liminar para suspender os efeitos da cobrança, porém não lhe foi atribuído efeito retroativo.

No mérito, sustentou a necessidade de reforma da sentença com o argumento de que a Lei n° 4.547/82, que criou a TACIN, também atende aos requisitos e características próprias das taxas, gozando, pois, de constitucionalidade, e a cobrança da TACIN tem por objetivo remunerar serviço prestado ou posto à disposição do contribuinte e deverá ser paga ainda que este efetivamente dele não usufrua.

Alegou que a jurisprudência do STF sempre se demonstrou pacificada no sentido da constitucionalidade da referida taxa, portanto, a questão comporta modulação de efeitos fixada apenas para o futuro
(ex nunc)
.

Requereu a reforma da sentença recorrida para o fim de julgar improcedente a pretensão inicial.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso.

O Ministério Público, por meio do ofício 83/2017 – CPC/NFDTIPI, informou a desnecessidade de sua intervenção neste processo, com base no artigo 178, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares,

DO PEDIDO DE SUSPENSÃO

A parte promovida, nas razões recursais, requereu a suspensão do feito em razão de haver ADI Estadual sobre a temática, tendo havido deferimento de liminar para suspender os efeitos da cobrança, porém não lhe foi atribuído efeito retroativo.

Sem razão o pedido de suspensão, pois a liminar fora concedida nos autos da ADI indicada 1003057-65.2019.8.11.0000 para suspender a cobrança e o fez com base em entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal, conforme ementa daquele julgamento liminar, que cito:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LIMINAR – LEI ESTADUAL Nº 4.547/1982 – INSTITUIÇÃO DA TAXA DE INCÊNDIO - QUESTÃO TRIBUTÁRIA – VÍCIO MATERIAL – NECESSIDADE DE LEI COMPLEMENTAR – PREJUÍZO AOS CONTRIBUINTES –
FUMUS BONI IURIS
E
PERICULUM IN MORA
– PRESENTES – LIMINAR DEFERIDA.

1. Presentes os requisitos autorizadores, ante a relevância dos fundamentos apresentados e o
periculum in mora
, a concessão da liminar é medida que se impõe.

2. O fato gerador da taxa em referência constitui atividade essencial que beneficia toda a coletividade, devendo ser remunerado pela receita de IMPOSTOS.

3. “Nem mesmo o Estado poderia, no âmbito da segurança pública revelada pela prevenção e combate a incêndios, instituir validamente a taxa, como proclamou o Supremo, embora no campo da tutela de urgência.” (RE 643.247/SP – Tema 16 – STF)

3. Liminar concedida.

Portanto, não há se falar em suspensão do processo, por se tratar de julgamento que deve atentar para julgamento proferido pela Suprema Corte. Aliás, outros julgamentos sobre a matéria já ocorreram no âmbito da Turma Recursal, conforme precedente que cito:

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO ANULATÓRIA. TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO (TACIN). ADI 2908. DECLARADO INCONSTITUCIONAL O DISPOSITIVO LEGAL QUE INSTITUIU A TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO. ENTENDIMENTO DO STF. DANOS MATERIAIS PROCEDENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou procedentes os pedidos, para declarar nulidade do lançamento nº 81969/337/68/2019, referente ao CNPJ nº 04.029.720/0001-30, relativos da Taxa de Segurança Contra Incêndio – TACIN e FUNDESTEC, e ressarcimento dos valores de tal natureza pagos nos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, respeitado o teto dos juizados fazendários.

2. É cediço que o Supremo Tribunal Federal, em decisão proferida em 11/10/2019 nos autos da ADI 2908, por maioria, declarou inconstitucional o dispositivo legal que instituiu a taxa de segurança contra incêndio, e devendo ser custeado pela receita dos impostos.

3. Deste modo, em conformidade com o mandamento legal previsto no artigo 28, parágrafo único, da Lei n. 9.868/99, que dispõe sobre o processo e julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade e da Ação Declaratória de Constitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal, a declaração de inconstitucionalidade tem eficácia contra todos e com efeito vinculante.

4. À vista disso, é notável que o tributo conhecido como FUNDESTEC, é acessório da TACIN, haja vista que sua alíquota incide sobre a base de cálculo da taxa de combate ao incêndio, assim, diante da demonstração acerca da cobrança deste tributo, faz-se necessário declarar indevida a cobrança de seu acessório, visto que nas relações jurídicas o assessório sempre acompanha o principal.

5. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

6. Recurso conhecido e improvido.

7. Deixo de condenar a Recorrente vencida ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o item 2.14.5 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

(N.U 1017533-82.2019.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 20/04/2021, Publicado no DJE
22/04/2021
).

O próprio E. Tribunal de Justiça tem julgado regularmente os casos de TACIN, mesmo durante a tramitação da ADI indicada, conforme precedentes que cito:

APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – LANÇAMENTO DE TAXA DE INCÊNDIO – COBRANÇA ILEGÍTIMA – RECONHECIMENTO AO DIREITO DE COMPENSAÇÃO DO VALOR COBRADO INDEVIDAMENTE – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

Reconhecida que é ilegítima a cobrança da Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN) pelo Estado de Mato Grosso, o direito à compensação do crédito cobrado indevidamente é medida que se impõe, conforme precedentes do STJ.

(N.U 1057876-23.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/04/2021, Publicado no DJE
04/05/2021
).

AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO DE EFEITO ATIVO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – TACIN – ILEGALIDADE - RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

1- Este Sodalício, no julgamento da medida cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade – ADI n. 1003057-65.2019.8.11.0000, em 14- 11-2019, suspendeu a eficácia da Lei Estadual n. 4.547/82 que instituiu a TACIN.

2- No caso, a decisão de primeiro grau está em desacordo com o recente entendimento do Órgão Especial desta Corte Estadual, proferida em ação de controle concentrado de constitucionalidade, configurando a probabilidade do seu direito, somado ao perigo de dano, ante aos débitos já estarem lançados em sua Conta Corrente Fiscal o que impende a Agravante de praticar atos de comércio.

3- Não verificando plausibilidade nas alegações da Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, ela deve ser mantida pelos próprios fundamentos.

(N.U 1025485-07.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/04/2021, Publicado no
DJE 05/05/2021
).

Diante disso, rejeito o pedido de suspensão.

DO MÉRITO

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o deve ser desprovido a fim de que a sentença seja mantida por seus próprios fundamentos, na medida em que prolatada de acordo com as provas produzidas, bem como fundamentada em jurisprudência consolidada pelo próprio Supremo Tribunal Federal, por meio do Tema 16, relativo à Repercussão Geral.

A matéria atinente à impossibilidade de instituição, por Estados, de taxa para a remuneração de serviços de prevenção e extinção de incêndios foi devidamente pacificada pela Suprema Corte, em sede de repercussão geral, que gerou a tese paradigma fixada no
Tema 16 do STF
(RE 643.247):

“A segurança pública, presentes a prevenção e o combate a incêndios, faz-se, no campo da atividade precípua, pela unidade da Federação, e, porque serviço essencial, tem como a viabilizá-la a arrecadação de impostos, não cabendo ao Município a criação de taxa para tal fim.”

“TAXA DE COMBATE A INCÊNDIO – INADEQUAÇÃO CONSTITUCIONAL. Descabe introduzir no cenário tributário, como obrigação do contribuinte, taxa visando a prevenção e o combate a incêndios, sendo imprópria a atuação do Município em tal campo.”

(RE 643.247, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, Acórdão Eletrônico Repercussão Geral - Mérito DJe 19.12.2017)

O próprio STF, em acórdãos posteriores à referida repercussão geral, e utilizando-a como paradigma, admitiu a ilegalidade da cobrança da Taxa de Incêndio (TACIN) por leis estaduais, pois, tal fato tributário deve ser considerado como imposto, haja vista que se trata de serviço público geral e indivisível (
uti universi
), e taxa, por sua vez, é destinada aos serviços públicos ofertados de modo individualizado e mensurável (
uti singuli
):

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO.
TAXA DE COMBATE A INCÊNDIO. SEGURANÇA PÚBLICA. SERVIÇO GERAL E INDIVISÍVEL. ILEGITIMIDADE DA COBRANÇA DESTE TRIBUTO PELO ESTADO
. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (
RE 1189177 AgR
, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 13/12/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-284 DIVULG 18-12-2019 PUBLIC 19-12-2019).

Igual posição adotou a Suprema Corte por ocasião do julgamento da ADI nº 2.908/SE.

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. TRIBUTÁRIO. LEI SERGIPANA N. 4.184/1999. INSTITUIÇÃO DE TAXAS REMUNERATÓRIAS DE ATIVIDADES DE ÓRGÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA. CORPO DE BOMBEIROS MILITAR. TAXA ANUAL DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E DE APROVAÇÃO DE PROJETOS DE CONSTRUÇÃO. ANÁLISE DE SISTEMAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. As taxas são tributos vinculados a atividade estatal dirigida a sujeito identificado ou identificável, podendo decorrer do exercício do poder de polícia titularizado pelo ente arrecadador ou da utilização de serviço público específico e divisível posto à disposição do contribuinte. 2. A instituição de taxa exige que os serviços públicos por ela remunerados cumulem os requisitos de especificidade e divisibilidade. Os serviços autorizadores de cobrança de taxas não podem ser prestados de forma geral e indistinta a toda a coletividade (uti universi), mas apenas à parcela específica que dele frui, efetiva ou potencialmente, de modo individualizado e mensurável (uti singuli). 3.
A taxa anual de segurança contra incêndio tem como fato gerador a prestação de atividade essencial geral e indivisível pelo corpo de bombeiros, sendo de utilidade genérica, devendo ser custeada pela receita dos impostos. 4. Taxa de aprovação de projetos de construção pelo exercício de poder de polícia. A análise de projetos de sistemas de prevenção contra incêndio e pânico é serviço público antecedente e preparatório de prática do ato de polícia, concretizado na aprovação ou não do projeto e, consequentemente, na autorização ou não de se obterem licenças e alvarás de construção
. Serviços preparatórios específicos e divisíveis, voltados diretamente ao contribuinte que pretende edificar em Sergipe, podendo ser custeados por taxas. 5. Ação direta de inconstitucionalidade julgada parcialmente procedente. (
ADI 2908 - SE
, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 11/10/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-242 DIVULG 05-11-2019 PUBLIC 06-11-2019)

O Supremo Tribunal Federal, em certa oportunidade, se manifestou até mesmo quanto à inconstitucionalidade da TACIN
no âmbito do Estado de Mato Grosso
:

Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito tributário. 3. Instituição de taxa de combate a incêndio por Estado-Membro. 4. Descabimento. RE-RG 643.247 (Tema 16), paradigma da repercussão geral. 5. Declaração de inconstitucionalidade. Maioria absoluta. É despicienda a igualdade de fundamentos, sendo suficientes seis ou mais votos no sentido da inconstitucionalidade. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negado provimento ao agravo regimental. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista tratar-se de mandado de segurança na origem. (
ARE 972352 AgR – MT
, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 06/09/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-201 DIVULG 16-09-2019 PUBLIC 17-09-2019).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. TAXA DE COMBATE A INCÊNDIO. SEGURANÇA PÚBLICA. SERVIÇO GERAL E INDIVISÍVEL. ILEGITIMIDADE DA COBRANÇA DESSE TRIBUTO PELO ESTADO. PRECEDENTES. TEMA 16 DA REPERCUSSÃO GERAL. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE POR MAIORIA ABSOLUTA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (
RE 1242431 AgR – MT
, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 03/03/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-053 DIVULG 11-03-2020 PUBLIC 12-03-2020).

Com efeito, não se tem dúvidas quanto à inconstitucionalidade da TACIN, tendo em vista o quanto já decidido pelo Supremo Tribunal Federal, que firmou o entendimento de que a remuneração da atividade de prevenção e de combate a incêndio deve ocorrer por meio de impostos, e não de taxa, independentemente de ser o Estado ou Município o ente instituidor do tributo.

No que se refere aos efeitos da decisão, repise-se, foi em sede de repercussão geral e, ainda, nos autos de ADI. E, como sabido, a declaração de inconstitucionalidade tem eficácia contra todos e efeito vinculante, nos termos do art. 28, parágrafo único, da Lei 9.868/99, cujos efeitos, via de regra, são
ex tunc
, retroagindo à data da prática do ato impugnado.

Ademais, no julgamento perante o STF, afastou-se qualquer tipo de modulação de efeitos, conforme ADI nº 2.908/SE:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1.
No acórdão embargado não prevaleceu proposta de modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade do inc. II do art. 1º da Lei n. 4.185/1999 de Sergipe
. 2. A prosperar a pretensão da embargante de modulação dos efeitos da decisão para que tenha eficácia a partir do próximo exercício financeiro, estar-se-ia a dotar de infringência os embargos de declaração e a converter-se, no ponto, voto vencido em vencedor. (
ADI 2908 ED - SE
, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 03/04/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-097 DIVULG 22-04-2020 PUBLIC 23-04-2020)

Outrossim, há que se registrar que há em andamento os autos da ADI nº 1003057-65.2019.8.11.0000, em trâmite no E. TJMT, proposta pela Federação das Indústrias no Estado de Mato Grosso – FIEMT, cujo objeto também é a inconstitucionalidade da TACIN. Nesses autos foi deferida liminar para suspender, até o julgamento final da ADI os efeitos do artigo 100 da Lei Estadual nº 4.547/82, onde prevaleceu a eficácia retroativa da inconstitucionalidade declarada (
ex tunc
).

É importante ponderar a existência de precedente recente no âmbito das Turmas Recursais deste Estado:

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – TAXA DE COMBATE A INCÊNCIO (TACIN) – ARTIGO 100 DA LEI ESTADUAL Nº 4.547/1982 – INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL NO RE 643.247 - SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL GERAL E INDIVISÍVEL (UTI UNIVERSI) DEVE SER TRIBUTADO MEDIANTE IMPOSTO - TESE PARADIGMA FIXADA NO TEMA 16/STF – EFEITOS EX TUNC – NULIDADE DO ATO NORMATIVO ATACADO DESDE A SUA EDIÇÃO – INAPLICABILIDADE DA EXCEPCIONAL RESTRIÇÃO DE EFEITOS PREVISTA NO ART. 27 DA LEI 9.868/99 - LANÇAMENTOS DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS INDEVIDOS - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(N.U 1021238-54.2020.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 22/02/2021, Publicado no DJE
23/02/2021).

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso, posto que tempestivo, e no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO

para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº. 9.099/1995.

Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), nos termos do artigo 85, §8º, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar o Ente Público ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o item 2.14.5 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/08/2021